Tribunal: TJDFT
Processo: 0003564-27.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DO RÉU PELAS VÍTIMAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
2. As palavras das vítimas nos delitos patrimoniais assumem especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando foi realizado o devido reconhecimento e não demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
3. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles as palavras das vítimas.
4. Recurso ministerial conhecido e provido.